Tribunal: TJDFT
Processo: 0703801-40.2021.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INTERESSE PROCESSUAL. REQUISITOS. ARTS. 51 E 71, LEI 8.245/1991 (LEI DO INQUILINATO). DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante artigo 58, inciso V da Lei 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), sentença proferida em ação revisional de aluguel produz efeitos imediatamente, apelação que deve ser recebida somente no efeito devolutivo.
1.1. Para suspender tais efeitos, o artigo 1.012, § 4o, CPC determina que “o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. 1.2. No caso sob exame, probabilidade de provimento do recurso que não se evidencia: nos termos da sentença, não comprovada condição da ação, qual seja, interesse de agir.
2. A ação revisional de aluguel comercial teve inicial indeferida pelo juízo de origem com observância dos artigos 93, IX, CF e 371, CPC, não havendo que falar em vício de fundamentação. Fato de a respectiva conclusão não se coadunar com o objetivo almejado pela apelante não significa negativa de prestação jurisdicional.
3. “( ) A recusa em renovar o contrato de locação deve ser comprovada. 2. Conforme se depreende do inciso IV do art. 71 da Lei 8.245/91, deve-se indicar precisamente as condições para a renovação da locação. 3. Ante o não atendimento dos preceitos legais exigidos para a renovatória de locação, ocorre a ausência de interesse processual, pelo que o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo são medidas que se impõem.” (TJDFT. Acórdão 1134076, APC07326352820178070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, julgado em 24/10/2018, DJe: 7/11/2018).
4. Recurso conhecido, preliminar de nulidade de sentença rejeitada e desprovido.